Tribunal: TJES
Processo: 5002638-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002638-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
AGRAVADO: TERRA FORTE COMERCIO E CAFE LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002638-24.2020.8.08.0000

AGVTE(S): ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAIS

AGVDA(S): TERRA FORTE COMERCIO E CAFÉ LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAIS, inconformado com a decisão ID. 772544 (fl. 95) a ID. 772543 (fl. 2), através da qual o magistrado
a quo
verificando que várias duplicatas foram levadas a protesto indevidamente, uma vez que as respectivas mercadorias foram devolvidas por estarem fora do padrão, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para suspender os protestos relativos às duplicatas 3049/002, 3049/03, 3050/001, 3050/002, 3050/003, 3051/002, 3051/003, 3052/001, 3052/002, 3052/003, 46-2/3 e 46-3/3, mantendo o protesto em relação à duplicata 0067.

Em suas razões recursais ID. 772548, o Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a Indústria e Comércio de Alimentos Serrano ltda celebrou contrato de cessão e aquisição de crédito e outras avenças nº 250556 com o Fundo Access que passou a deter os direitos creditórios das duplicatas mercantis nº 3051/002, 3051/003, 46-2/3 e 46-3/3; 2) o Fundo Access não foi informado da suposta devolução de mercadoria e que o comprovante de entrega foi assinado pelo sócio da empresa; 3) a agravada reconheceu o recebimento e a qualidade da mercadoria já que pagou a duplicata 3051/01 e 46-01/3; 4) a agravada, sem qualquer explicação, ajuizou demanda judicial apresentando notas fiscais de devolução de toda mercadoria, apesar de já terem sido pagas duplicatas relativas a tais mercadorias, pretendendo se livrar da obrigação contraída; 5) o Fundo Access ao protestar o título agiu dentro da lei, no exercício regular de direito, e; 6) não foi determinado o oferecimento de caução para garantia do juízo.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 831566.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002638-24.2020.8.08.0000

AGVTE(S): ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAIS

AGVDA(S): TERRA FORTE COMERCIO E CAFÉ LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAIS, inconformado com a decisão ID. 772544 (fl. 95) a ID. 772543 (fl. 2), através da qual o magistrado
a quo
verificando que várias duplicatas foram levadas a protesto indevidamente, uma vez que as respectivas mercadorias foram devolvidas por estarem fora do padrão, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para suspender os protestos relativos às duplicatas 3049/002, 3049/03, 3050/001, 3050/002, 3050/003, 3051/002, 3051/003, 3052/001, 3052/002, 3052/003, 46-2/3 e 46-3/3, mantendo o protesto em relação à duplicata 0067.

Em suas razões recursais ID. 772548, o Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a Indústria e Comércio de Alimentos Serrano ltda celebrou contrato de cessão e aquisição de crédito e outras avenças nº 250556 com o Fundo Access que passou a deter os direitos creditórios das duplicatas mercantis nº 3051/002, 3051/003, 46-2/3 e 46-3/3; 2) o Fundo Access não foi informado da suposta devolução de mercadoria e que o comprovante de entrega foi assinado pelo sócio da empresa; 3) a agravada reconheceu o recebimento e a qualidade da mercadoria já que pagou a duplicata 3051/01 e 46-01/3; 4) a agravada, sem qualquer explicação, ajuizou demanda judicial apresentando notas fiscais de devolução de toda mercadoria, apesar de já terem sido pagas duplicatas relativas a tais mercadorias, pretendendo se livrar da obrigação contraída; 5) o Fundo Access ao protestar o título agiu dentro da lei, no exercício regular de direito, e; 6) não foi determinado o oferecimento de caução para garantia do juízo.

Pelo que se denota da análise dos autos foi ajuizada na origem ação declaratória de inexistência de relação jurídica/débito na qual pretende o cancelamento de protestos de duplicatas mercantis emitidas em razão de negócios de compra e venda de café realizados em 2019, com a empresa Industria e Comercio de Alimentos Serrano Ltda, cujas operações foram canceladas em função da qualidade do café comercializado, com a devolução das mercadorias devidamente informadas à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

O Magistrado primevo, reconhecendo que a duplicata é um titulo de crédito causal, somente podendo ser emitida em função de efetiva compra e venda ou prestação de serviço, entendeu que como o negócio descrito nas notas fiscais nº 3051 e nº 0046 foram desfeitos, com a devolução da mercadoria, deferiu o pleito para suspender os protestos requeridos. Segue trecho da decisão ID. 772544 (fl. 95) a ID. 772543 (fl. 2):

Aos títulos causais, dentre eles destaca-se a
duplicata
, não se aplica o princípio da abstração, apesar de representarem direito autônomo. Significa dizer que, nas duplicatas, títulos de crédito cambiariformes, há uma causa específica de emissão, constituída em saque fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Por consequência,
sua emissão sem causa é proibida
.

[...]

Em relação ao
primeiro requisito
, qual seja,
probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações
, observo que o autor comprovou em parte o alegado. Explico: O autor, conforme explica na inicial, teve vários títulos protestados por operações comerciais que não foram realizadas, conforme segue abaixo.

[...]

A
nota fiscal nº 3051
gerou as duplicatas 3051/001, 3051/002 e 3051/003 (fl. 73). A empresa
Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial
protestou as parcelas 002 e 003 do título 3051 (fl. 35/36 e 75/76). Ocorre, todavia, que a autora devolveu todos os produtos referentes a nota fiscal 3051, por estes estarem fora do padrão (fl. 74), razão pela qual, em um primeiro momento, a empresa requerida protestou o título de forma equivocada.

[...]

A
nota fiscal nº 0046
gerou as duplicatas 46-1/3, 46-2/3 e 46-3/3 (fl. 84). A empresa
Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial
protestou as parcelas 46-2/3 e 46-3/3 (fl. 27/28 e 86/88). Ocorre, todavia, que a autora devolveu todos os produtos referentes a nota fiscal 0046, por estes estarem fora do padrão (fl. 85), razão pela qual, em um primeiro momento, a empresa requerida protestou o título de forma equivocada.

De fato, conforme previsão expressa do artigo 294 do Código Civil o devedor pode opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente.
In verbis:

Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.

O Superior Tribunal de Justiça ao tratar da cessão de crédito constante de duplicata, reconheceu a possibilidade do devedor opor exceções pessoais, decorrentes da ausência de entrega de mercadorias, ao cessionário do crédito estipulado em duplicatas mercantis. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA DE COMPRA E VENDA. MERCADORIAS NÃO ENTREGUES.

CONTRATO DE FACTORING. MERA CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No contrato de factoring,
a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 591.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Na presente situação verifico que após negócio de compra e venda de café constante da nota fiscal de saída nº 3051(ID 772544 - Pág. 77), no valor de R$ 224.735,50 (duzentos e vinte e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), a própria empresa vendedora, Industria e Comercio de Alimentos Serrano Ltda, emitiu nota fiscal de entrada nº 3152 (ID 772544 - Pág. 78) referente à devolução de mercadorias por estarem fora do padrão.

No mesmo sentido, após negócio de compra e venda de café constante da nota fiscal de saída nº 046 (ID. 772544 - Pág. 88), no valor de R$ 141.750,00 (cento e quarenta e um mil setecentos e cinquenta reais) a própria empresa vendedora, Industria e Comercio de Alimentos Serrano Ltda, emitiu nota fiscal de entrada nº 093 (ID. 772544 - Pág. 89) referente à devolução de mercadorias por estarem com especificação diferente da negociada.

Assim, neste momento de cognição sumária, entendo demonstrado que a própria vendedora cedente recebeu a mercadoria de volta, caracterizando o desfazimento do negócio firmado, afastando, portanto, a exigibilidade da duplicata emitida em função da avença.

Os tribunais pátrios adotam o mesmo entendimento:

81365587 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C.C SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Duplicatas. Cessão do crédito à empresa de factoring. Notificação da devedora-sacada. Irrelevância.
Posterior devolução da mercadoria, aceita pela vendedora cedente das duplicatas. Desfazimento do negócio subjacente. Duplicata que consubstancia título causal. Ausência de lastro que afeta a possibilidade de cobrança do título pela empresa faturizadora. Risco do negócio.
Precedentes do E. TJSP. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1031366-07.2018.8.26.0100; Ac. 13198400; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 17/12/2019; DJESP 22/01/2020; Pág. 7180)

89509840 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. DESACORDO COMERCIAL. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. INEXIBILIDADE DO TÍTULO. A duplicata mercantil é um título causal, de modo que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista em Lei (compra e venda mercantil ou prestação de serviço). No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora (Precedentes STJ).
Comprovado que as mercadorias adquiridas pelo embargante foram devolvidas à empresa sacadora em sua totalidade, não há que se falar em exigibilidade da duplicata executada.
(TJMG; APCV 0012226-55.2015.8.13.0331; Itanhandu; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 18/02/2020; DJEMG 21/02/2020)

53340751 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. DUPLICATA EMITIDA E CEDIDA POSTERIORMENTE. MERCADORIA NÃO RECEBIDA ANTERIORMENTE AO PROTESTO. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À COMPRA E VENDA. TÍTULO CAUSAL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A duplicata é título de crédito causal, somente podendo ser emitida validamente em decorrência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. 2
. Tendo sido a mercadoria devolvida, o que é fato incontroverso nos autos, mormente diante da expressa aceitação por parte da empresa que realizou o negócio e, ainda assim, cedida a duplicata para posterior protesto, deve ser declarado inexigível o título porquanto não mais vinculado ao negócio que lhe deu origem.
3. Recurso desprovido. (TJMS; APL 0837027-20.2013.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 15/07/2016; Pág. 69)

53419299 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. DUPLICATA EMITIDA E CEDIDA POSTERIORMENTE. MERCADORIA NÃO RECEBIDA ANTERIORMENTE AO PROTESTO. FATO COMPROVADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À COMPRA E VENDA. TÍTULO CAUSAL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. EMPRESA DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. A duplicata é título de crédito causal, somente podendo ser emitida validamente em decorrência de uma compra e venda mercantil ou prestação de um serviço.
Tendo sido a mercadoria devolvida, e, ainda assim, cedida a duplicata para posterior protesto, deve ser declarado inexigível o título, porquanto não mais vinculado ao negócio que lhe deu origem.
“A faturizadora, a quem as duplicatas aceitas foram endossadas por força do contrato de cessão de crédito, não ocupa a posição de terceiro de boa-fé imune às exceções pessoais dos devedores das cártulas” (STJ, Resp 1439749/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 15/06/2015). (TJMS; APL 0823681-65.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 23/03/2018; Pág. 138)

Quanto à alegação de que a Agravada teria quitado as duplicatas 3051/01 e 46-01/3, caracterizando o reconhecimento do recebimento e a qualidade da mercadoria, observo que tal matéria não foi analisado apelo magistrado primevo, não podendo ser objeto de manifestação nesta fase processual, sob pena de supressão de instância. Ilustrando:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada , independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014). 2. À exceção da tese de ilegitimidade ativa,
nenhuma das demais questões trazidas à apreciação foram objeto de análise na decisão ora recorrida. Desta forma, trata-se de matérias que ainda não foram objeto de análise pelo Juízo singular, razão pela qual não podem ser discutidas neste recurso, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013624, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO. GARANTIA CONTRATUAL. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DECORRENTE DA GARANTIA. MÉRITO DE OUTRA DEMANDA. DEPENDÊNCIA LÓGICA. QUESTÕES NÃO VERSADAS NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É devida a suspensão liminar da realização de leilões do bem objeto de procedimento de execução extrajudicial na hipótese em que existe uma demanda ajuizada anteriormente, na qual também fora deferida liminar para suspender a ocorrência do ato, onde se discute as mesmas questões meritórias, notadamente no que tange à conservação ou não dos direitos decorrentes da garantia contratual que ensejou a consolidação da propriedade do imóvel. II.
É vedado o enfrentamento dos fundamentos ventilados no recurso que não foram analisados pelo juiz de primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. III. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001184, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

No tocante à alegação de que não teria sido arbitrada caução para o deferimento da tutela de urgência, tenho que da leitura do art. 300 do Código de Processo Civil podemos observar que o arbitramento de caução não é uma obrigação do juiz, podendo a tutela de urgência ser deferida caso estejam evidenciados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a possibilidade do direito, como no caso aqui analisado.
In verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

A jurisprudência dos tribunais pátrios adotam o mesmo entendimento:

81996205 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. Ação declaratória. Protesto. Tutela provisória de urgência. Natureza antecipada. Prejuízo ao crédito. Hipótese para o diferimento do contraditório.
Concessão liminar. Presença dos requisitos prescritos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a sustação do protesto. Dispensada caução.
Agravo provido. (TJSP; AI 2199213-55.2020.8.26.0000; Ac. 14020429; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 30/09/2020; DJESP 05/10/2020; Pág. 2402)

81873932 - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PARTE. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu em parte o pedido liminar para, aplicando o disposto na Cláusula 24.1 do contrato firmado entre as partes, determinar a suspensão da cobrança do montante de uso contratado (e, também, liberar o réu de disponibiliza-lo no período), ficando o réu autorizado a cobrar o montante de uso medido (o efetivamente consumido), e sem a incidência de eventuais descontos contratados sobre toda medição.
O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos preenchidos.
Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pedido para que a autora seja compelida a realizar o depósito das faturas de energia elétrica de forma integral ou que seja depositado um seguro garantia de valores até que cesse a pandemia. Não acolhimento.
A exigência de caução é ato de livre arbítrio do juiz da causa. Decisão mantida.
Embargos de Declaração opostos pela agravante em face da decisão que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Prejudicada a análise diante do julgamento do Agravo do Instrumento. Recurso não provido, prejudicados os embargos de declaração. (TJSP; AI 2138900-31.2020.8.26.0000; Ac. 13841692; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 10/08/2020; DJESP 14/08/2020; Pág. 3328)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/2015 - RESTABELECIMENTO/MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE - APOSENTADO - LEI 9.656/98 - PRESENTES - CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do CPC/15, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o aposentado possui o direito manutenção no plano de saúde coletivo formalizado em decorrência de vínculo empregatício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, desde que tenha contribuído por no mínimo dez anos e assuma o pagamento integral da contribuição.
3.
De acordo com o § 1º, artigo 300, do CPC/15, "para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la." A imposição da caução trata-se, portanto, em uma faculdade que o diploma processual civil coloca nas mãos do magistrado.
4. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva. Tendo sido fixada a multa em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.155801-4/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)

Assim, através da análise perfunctória típica do recurso de agravo aqui tratado, parece-me que restou demonstrada, ao menos a priori, a devolução da mercadoria cobrada
caracterizando o desfazimento do negócio firmado, não havendo razões para alterar a decisão atacada
.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002638-24.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAIS

AGVDA(S):

TERRA FORTE COMERCIO E CAFÉ LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO. DUPLICATAS MERCANTIS. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA VERIFICADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO CARACTERIZADO. PAGAMENTO DE ALGUMAS DUPLICATAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme previsão expressa do artigo 294 do Código Civil o devedor pode opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente.

2.

O Superior Tribunal de Justiça ao tratar da cessão de crédito constante de duplicata, reconheceu a possibilidade do devedor opor exceções pessoais, decorrentes da ausência de entrega de mercadorias, ao cessionário do crédito estipulado em duplicatas mercantis.

3. Constata-se que a própria vendedora cedente recebeu a mercadoria de volta, caracterizando o desfazimento do negócio firmado, afastando, portanto, a exigibilidade da duplicata emitida em função da avença.

4.
Quanto à alegação de que a Agravada teria quitado as duplicatas 3051/01 e 46-01/3, caracterizando o reconhecimento do recebimento e a qualidade da mercadoria, observo que tal matéria não foi analisado apelo magistrado primevo, não podendo ser objeto de manifestação nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

5.
Da leitura do art. 300 do Código de Processo Civil podemos observar que o arbitramento de caução não é uma obrigação do juiz, podendo a tutela de urgência ser deferida caso estejam evidenciados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a possibilidade do direito, como no caso aqui analisado.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.